Tribunal: TJDFT
Processo: 0738772-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738772-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Defiro o requerimento formulado pela agravante ao id 32652369. Concedo à agravante o prazo de quinze (15) dias para demonstrar a alegada hipossuficiência. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator